Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, cujo efeito suspensivo poderá ser requerido, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Todavia, embora o apelante tenha formulado o requerimento, não deduz as razões pelas quais fundamenta a sua pretensão. Assim, indefiro o efeito suspensivo almejado
2. Hipótese de reconvenção em ação de despejo c/c cobrança, por meio da qual o reconvinte pleiteia a resolução dos contratos de compra e venda e de locação, sob o argumento de que são nulos, por simulação e, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. A simulação é constatada nos casos em que: o negócio jurídico que aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou, seja o instrumento particular antedatado ou pós-datados (art. 167, § 1o, in. I a III, do Código Civil). Para o reconhecimento da simulação, é indispensável a demonstração de sua ocorrência por meio de prova inequívoca.
4. A prova da simulação, em relação aos negócios jurídicos de compra e venda, subjacente, e de locação celebrados entre as partes, é ônus do qual o reconvinte/apelante não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC). Com efeito, não pode o apelante pretender a declaração de nulidade de negócio jurídico, sem provas do defeito que a justifique.
5. Recurso conhecido e não provido.